Tribunal: TJDFT
Processo: 0726309-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726309-08.2024.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: ODALVO SANTANA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, sem indicar a alínea, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE RECEBIMENTO DO RECURSO NO DUPLO EFEITO. VIA INADEQUADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. IMPLANTE DE OCLUSOR DE APÊNDICE ATRIAL. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E MATERIAIS SOLICITADOS POR MÉDICO ASSISTENTE. ROL DA ANS. RECUSA INDEVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que determinou o custeio integral do procedimento cirúrgico de implante de oclusor de apêndice atrial esquerdo e dissecação da veia com colocação de cateter venoso, com materiais indicados pelo médico assistente do autor. A operadora do plano de saúde recusou a autorização e custeio do tratamento sob a alegação de ausência de obrigatoriedade de cobertura do procedimento em razão de não constar no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde previsto na Resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS n. 465/2021 à época da solicitação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a alegação de nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa, ante a ausência de prova pericial; (ii) verificar a obrigatoriedade de cobertura do tratamento solicitado pelo autor, considerando a natureza do rol da ANS e as disposições contratuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de concessão de efeito suspensivo veiculado nas razões do apelo não merece ser conhecido, uma vez que, nos termos do artigo 1.012,§3o, inciso II, do Código de Processo Civil, deveria ter sido formulado em petição autônoma e não como preliminar recursal, por demandar análise anterior ao julgamento do recurso. Precedentes. 3.1. Formulado pedido de concessão de efeito suspensivo no bojo da própria petição recursal, resta evidenciada a inadequação da via eleita, o que importa no não conhecimento do recurso nesse particular. 4. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa nos casos em que a produção da prova pericial se mostra desnecessária à solução do litígio. Inteligência do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. 4.1. Precedente desta e. Corte de Justiça tem entendido ser desnecessária a emissão de parecer pelo NATJUS ou a emissão de ofício à Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS para comprovar a necessidade de tratamento, se apresentado laudo médico atualizado, emitido pelo médico assistente do paciente e o embate entre as partes for eminentemente técnico e de interpretação do rol da ANS. 5. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável aos planos de autogestão, conforme Súmula no 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça, devendo a controvérsia ser analisada à luz da Lei no 9.656/1998 e do Código Civil. 6. Com o advento da Lei n. 14.454/2022, ficou estabelecido que o rol de procedimentos previsto na Resolução Normativa n. 465/2021 ostenta natureza exemplificativa. 7. Não obstante seja permitido às operadoras de planos de saúde definir contratualmente a exclusão de cobertura de tratamento para determinadas doenças, em se tratando de enfermidade abrangida contratualmente, a recusa de emissão de autorização para a realização de tratamento prescrito pelo médico assistente deve vir, necessariamente, acompanhada de justificativa técnica, não podendo a administradora do plano de saúde basear-se unicamente no fato de não haver previsão no rol de coberturas mínimas editado pela ANS. 8. Na hipótese, ficou comprovada a necessidade urgente do tratamento indicado pelo médico assistente e amparado por evidências científicas, com a recente inclusão do procedimento de fechamento do apêndice atrial esquerdo (percutâneo) na cobertura mínima obrigatória a ser ofertada pelos planos de saúde, conforme Resolução Normativa da ANS n. 606, que entrou em vigor em 01/07/2024. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Honorários recursais majorados. Tese de julgamento: 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento com base em provas documentais suficientes para a formação do convencimento judicial. 2. O rol de procedimentos da ANS tem natureza exemplificativa, admitindo-se a cobertura de tratamentos prescritos por médico assistente, desde que comprovada sua eficácia e necessidade. 3. A negativa de cobertura de materiais prescritos para cirurgia, quando não acompanhada de justificativa técnica e alternativa eficaz, deve ser considerada abusiva. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 355 do Código de Processo Civil, afirmando, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto indeferido o pedido de produção de prova pericial; c) artigos 4o, inciso VII, da Lei 9.961/00, 10 e 12, ambos da Lei 9.656/98, sustentando a taxatividade do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, publicado pela ANS; d) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, ponderando que a função social do contrato não pode servir para determinações ilimitadas e irrestritas. Acrescenta que a limitação contratual invocada, quando da solicitação da parte recorrida, tem fundamento em normas federais e regulamentos específicos, inexistindo nulidade; e) artigo 1.026, §2o, do CPC, asseverando inexistir caráter protelatório nos embargos de declaração, opostos visando o prequestionamento da matéria. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, OAB/DF 24.923, RAFAEL D’ALESSANDRO CALAF, OAB/DF 17.161, e STHEFANI BRUNELLA REIS, OAB/DF 58.655. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido, pois “A falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento”. (AgInt no AREsp n. 2.617.054/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria admissão quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Melhor sorte não colheria o especial fundado na suposta ofensa aos artigos 355 do CPC, 4o, inciso VII, da Lei 9.961/00, 10, 12, ambos da Lei 9.656/98, 421 e 422, ambos do Código Civil, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu: (...) No caso em apreço, os documentos juntados aos autos pelas partes litigantes, sobretudo os relatórios firmados pelos médicos cardiologistas assistentes (IDs 65956862 e 65956871) e por médico gastroenterologista (ID 65956872), bem como demais documentos relativos a procedimentos realizados (ID 65956863) e negativa da operadora do plano de saúde (ID 65956866) se mostram suficientes para viabilizar a análise da questão relativa à alegada necessidade de realização de tratamento de implante de oclusor de apêndice atrial esquerdo e dissecação da veia com colocação de cateter venoso, com a inclusão de todos os materiais e procedimentos apontados no relatório médico de ID 65956862. (...) De acordo com o documento constante do ID 65956866, foi negada a cobertura do procedimento de dissecção de veia com colocação de cateter venoso, bem como foi indeferida a cobertura do “KIT SISTEMA DE ACESSO TRANSEPTAL” e do “SISTEMA DE ACESSO”, ao fundamento de que os materiais solicitados não possuem cobertura obrigatória. Todavia, consoante elucidado, o plano de saúde pode especificar as doenças cobertas, mas a prerrogativa na escolha do procedimento e material adequado compete ao médico que acompanha o paciente, não sendo razoável negar ao segurado o acesso à técnica mais apropriada ao seu quadro de saúde, tendo em vista que eventual controvérsia acerca da natureza do rol da ANS perdeu relevância em razão da superveniência da Lei n. 14.454/2022, que consolidou o seu caráter exemplificativo (...) na hipótese, houve a recente inclusão do procedimento de fechamento do apêndice atrial esquerdo (percutâneo) na cobertura mínima obrigatória a ser ofertada pelos planos de saúde, conforme Resolução Normativa da ANS n. 606, que entrou em vigor em 01/07/2024, o que demonstra a existência de evidências científicas anteriores à incorporação do tratamento pleiteado e encerra quaisquer dúvidas acerca da obrigatoriedade de cobertura do procedimento e dos materiais necessários à sua implementação (ID 68123490). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. De igual sorte, descaberia transitar o apelo no que tange ao apontado malferimento ao artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos teriam caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). A propósito: “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Por fim, DEFIRO o pedido de publicação conforme requerido em ID 70469634. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029